Tribunal: STF
Processo: AS 115
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Advogado Kenedy Amorim de Araujo contra decisão monocrática de minha lavra, que negou seguimento à pressente arguição de suspeição.



    Em síntese, o embargante sustenta a ocorrência de contradição entre o decisum embargado e o Regimento Interno desta Suprema Corte, sob a alegação de que não caberia a esta Presidência julgar monocraticamente o presente feito.



    Requer que os presentes embargos sejam afetados ao Plenário. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no que tange às arguições de impedimento ou suspeição, dispõe expressamente no art. 280 que “O Presidente mandará arquivar a petição, se manifesta a sua improcedência”.



    Ressalto, por relevante, que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque, constou expressamente na decisão embargada os motivos pelos quais a presente arguição de suspeição carece de supedâneo jurídico, tendo sido abordado de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios da arguição de suspeição.



    Destarte, inexiste qualquer contradição entre a decisão embargada e o regimento interno desta Suprema Corte, tendo em vista a manifesta improcedência do pedido do autor. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente